Tribunal: TJBA
Processo: 0500368-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500368-75.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA LESÕES EM SEGMENTOS ANATÔMICOS DISTINTOS (OMBRO E MEMBRO SUPERIOR). POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194/74. GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ OBSERVADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR PAGO NA SEARA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVADA A EXTEMPORANEIDADE DA QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 0500368-75.2016.8.05.0001
, de Salvador, na qual figuram como apelante ROGERIO SANTOS DA SILVA

e Apelado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e d
ar
parcial
provimento
à
apelação
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça